Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-17.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CURSO TÉCNICO EM RADIOLOGIA. AULAS PRÁTICAS EM LABORATÓRIO NÃO DISPONIBILIZADAS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DOS VALORES DESPENDIDOS COM O CURSO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. EQUIDADE. DANO MORAL AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que o condenou à restituição de R$ 1.023,53, que representa 40% do valor total pago pelo curso, e ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de indenização por dano moral.

2. A relação obrigacional é pautada pela vontade e integrada pela boa-fé, resguardando a fidelidade da relação jurídica celebrada entre as partrs, mediante a imposição de deveres de conduta a ambos os contratantes (CC, art. 422). A quebra da boa-fé, pela ruptura das obrigações estabelecidas, vulnera a confiança daquele que foi induzido a legítimas expectativas de que o contrato seria realizado tal como pactuado.

3. Sobressai do contrato de prestação de serviços educacionais, firmado em 06.12.2017, que houve disposição clara, em sua cláusula terceira, ID 22875520, sobre o oferecimento de aulas práticas em laboratório. O oferecimento de games didáticos, substituindo as aulas em laboratório, não tem previsão no contrato, de modo que é manifesta a falha dos serviços educacionais e violação do dever de informação adequada e precisa, conforme inteligência do inciso III do art. 6o do CDC. Sobressai dos autos que a instituição inaugurou o laboratório apenas no segundo semestre de 2019. Registre-se que o projeto pedagógico colacionado com a contestação, ID 22875570, dispondo sobre a carga horária, é de 2019, não se aplicando para fixação do quantum do valor a ser restituído, uma vez que o contrato foi firmado em dezembro de 2017. Assim, deve ser mantido o valor fixado na sentença, de restituição de 40% dos valores pagos.

4. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo.O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para configuração do dano moral, notadamente nos casos de descumprimento contratual.

5. Assim, conquanto tenha havido aborrecimentos e dissabores com o não oferecimento das aulas práticas em laboratório, o mero descumprimento contratual, por si só, não é violador dos direitos da personalidade.

6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para excluir a indenização por dano moral. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.